Tribunal: TJMT
Processo: 1061223-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061223-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA VITORIA MARIANO DA SILVA - CPF: 706.031.121-10 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1061223-48.2023.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
MARIA VITÓRIA MARIANO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – ENERGIA ELÉTRICA –
OSCILAÇÕES – EQUIPAMENTO DANIFICADO
(AR-CONDICIONADO)

–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA
-
DANO MATERIAL DEMONSTRADO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 207700759, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
a título de

danos materiais
,
atualizado pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A incompetência absoluta do Juizado – Causa complexa – Necessidade de prova pericial;

2) Não comprovação do fato constitutivo do direito – “Laudos

técnicos” unilaterais – Cerceamento do direito de defesa;

3) Relatórios operacionais – Ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados;

4) A não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva;

5) A inocorrência de danos morais;

6) A inexistência de comprovação efetiva de dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
a

alegada
incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a autora é usuária do serviço de energia elétrica fornecido pela empresa reclamada, por meio da Unidade Consumidora no
6/3464150-6
.

Assevera que, no final do mês de
dezembro de 2022
, teve danificado o seu aparelho de ar-condicionado, em razão da oscilação de energia elétrica.

Ainda, teve negado o pleito de ressarcimento de danos elétricos, conforme carta de indeferimento anexada no id. 207703184.

Juntou aos autos o laudo, atestando a necessidade de troca das peças queimadas do ar-condicionado, cujo dano foi ocasionando por
“oscilação ou energia inadequada”
(id.
no 207703185
).

Por outro lado, a reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
isso porque a documentação que acompanha a contestação é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento de
R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
,
a título de
danos materiais
, conforme documento anexado no id.
207703185,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

A propósito:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. SERVIÇO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DO REFRIGERADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar que o defeito no eletrodoméstico da autora não possuía relação com reparo na rede de energia que alimentava a residência da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré não nega a realização do reparo da rede de energia, apenas sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviços.
Desse modo, observa-se que o reparo por parte dos técnicos da empresa ré, resultou em falha do serviço, devendo ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo do refrigerador, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$210,00
. Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico. A falta de cuidado na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente, tendo em vista que a autora pleiteou junto à empresa o ressarcimento de seus danos, sem sucesso. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Quantum arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete no 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00044833220188190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrente da oscilação de energia elétrica, que ocasionou a
queima do aparelho de ar-condicionado,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024